Tribunal: TCU
Processo: 019.220/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Teresinha Lucia Ziegler no cargo de Técnica Judiciária do Superior Tribunal Militar, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 1o, inciso VIII; 259, inciso II; 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Teresinha Lucia Ziegler e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada até a data de ciência desta decisão pelo Superior Tribunal Militar; 9.3. determinar ao Superior Tribunal Militar (STM) que: 9.3.1. em 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, sem prejuízo de promover a correção do cálculo dos proventos da interessada; 9.3.1.2. promova a absorção da parcela compensatória da interessada na proporção do reajuste da remuneração das carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União concedido pela Lei 14.523/2023;9.3.1.3. comunique à interessada a presente deliberação e a alerte que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. em 30 (trinta) dias, contado da ciência desta deliberação: 9.3.2.1. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal; 9.3.2.2. envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da decisão deste Tribunal; 9.3.2.3. promova, caso ainda não tenha feito, para todos os servidores e ex-servidores do órgão, a absorção da parcela compensatória eventualmente existente em seus contracheques, na proporção do reajuste da remuneração das carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União concedido pela Lei 14.523/2023, informando a este Tribunal as providências adotadas; 9.4. esclarecer ao Superior Tribunal Militar que o ato ora considerado ilegal poderá prosperar, mediante a emissão e o encaminhamento ao Tribunal de novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, em substituição ao ora examinado.